Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701057-04.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A., EDNA SILVA ALVES RIBEIRO D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator